Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-78.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002941-78.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR XAVIER CORREIA - CPF: 459.637.031-15 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §18 DA CF AOS MILITARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de militar inativo para reconhecer que os descontos previdenciários realizados em seus proventos foram indevidos na parte que não ultrapassa o teto do INSS/RGPS, condenando o recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela demanda que questiona descontos previdenciários realizados em proventos de militar inativo; e (
ii
) verificar se a contribuição previdenciária de militar inativo deve incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto no art. 40, §18 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme disposto no art. 2o, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

4.
O art. 40, §18 da Constituição Federal não se aplica aos militares, pois o art. 42, §1o da CF estabelece expressamente que aos militares dos Estados aplica-se apenas o §9o do art. 40, sendo os militares regidos por sistema previdenciário próprio, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 160.

5.
A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso segue regras específicas previstas na Lei Complementar Estadual 202/2004,
com suas sucessivas alterações, que estabeleceu diferentes bases de cálculo e alíquotas ao longo do tempo, observando-se o princípio Tempus
Regit

Actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O art. 40, §18 da Constituição Federal não se aplica aos militares inativos, que possuem regime jurídico próprio, conforme Tema 160 do STF. 2. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso deve observar as regras específicas previstas na Lei Complementar Estadual 202/2004 e suas alterações, que estabelecem diferentes bases de cálculo e alíquotas conforme o período de incidência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, 42, §1o, 149, §1o; LCE 202/2004, art. 2o, II e V; LCE 479/2012; LCE 654/2020; LCE 712/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020 (Tema 160); STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002941-78.2025.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Edmar Xavier Correia

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edmar Xavier Correia ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada em 11/10/2018; b) o réu vem promovendo desconto da contribuição previdenciária em percentual maior do que o determinado pela legislação em vigor; c) a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral da Previdência Social; d) o réu vem utilizando o valor total do provento como base de cálculo da contribuição previdenciária. Requereu: a) a adequação da base de cálculo do desconto previdenciário para o valor excedente ao teto do RGPS; b) a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 54.356,07.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é o garantidor e provedor do pagamento de benefícios previdenciários; b) o art. 40, §18 da Constituição Federal determina que a contribuição previdenciária incida apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS; c) os descontos previdenciários realizados sobre a integralidade dos proventos do autor violam o disposto na Constituição Federal; d) o entendimento está pacificado no âmbito das Turmas Recursais do TJMT. Julgou procedente o pedido para: a) reconhecer que os descontos previdenciários realizados nos proventos do autor foram indevidos na parte que não ultrapassa o teto do INSS/RGPS; b) condenar o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor os valores descontados indevidamente de seus proventos a partir de junho de 2020, observada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sendo a MTPREV a parte legítima; b) existe déficit atuarial no RPPS de Mato Grosso, o que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o salário mínimo, conforme art. 149, §1o-A da CF; c) o art. 40, §18 da CF não se aplica aos militares, que possuem regime jurídico próprio, conforme Tema 160 do STF; d) a Lei Complementar Estadual no 711/2021 estabeleceu alíquotas diferenciadas para militares ativos e inativos; e) não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o autor indica o Estado de Mato Grosso como responsável pelos descontos previdenciários realizados em seus proventos de aposentadoria como policial militar inativo. Embora exista a MTPREV como autarquia responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme disposto no art. 2o, inciso XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Portanto, não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para militar inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

Embora, outrora, juntamente com outros membros desta Turma Recursal, já tenha decidido aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos Militares, revejo meu entendimento, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF, aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (vigente a partir de 3/1/2022), prevê que os servidores públicos militares aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência, com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00: 10,5%

Acima de 9.000,00: 14%"

Vale ressaltar que nos termos do § 12, "a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)".

Todavia, esta redação deve ser aplicada somente a partir de 3/1/2022.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da parcela de seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de 26/12/2012):

"Redação anterior dada pela LC 479/12. II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal."

Impõe ainda consignar que o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020), prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Deixo de aplicar o § 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021, visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit
atuarial continue existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e alíquota para os militares ativos e inativos.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
(26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral (art. 2o, II, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 479/2012, de 26/12/2012);

Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente);

Período 3
(a partir de 3/1/2022):
a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos (art. 2o, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no ID 309188891, 309188904 e 309188905.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de abril/2020,
Período 1
(para contribuições realizadas no período de 26/12/2012 a 31/05/2020), observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 9.790,81 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 405,87. Neste período, incide 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência geral. Em 2020 o teto da previdência geral era de R$6.101,06 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
). Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 405,87 (11% sobre R$ 3.689,75, que é o valor excedente ao teto), valor este que corresponde exatamente ao que foi descontado, não havendo valores a serem restituídos neste período.

No
Período 2
(para contribuições realizadas no período de 01/06/2020 a 02/01/2022), utilizo para amostragem o mês de julho/2021, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 9.986,62 e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1.244,12. Neste período, incide 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época. Em 2021 o salário-mínimo era de R$ 1.100,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser R$ 1.244,12 (14% sobre R$ 8.886,62, que é o valor excedente ao
salário mínimo
), valor este que corresponde exatamente ao que foi descontado, não havendo valores a serem restituídos neste período.

Por último, no
Período 3
(para contribuições realizadas a partir de 3/1/2022), aplico como base o mês de agosto/2022, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 10.685,68 e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1.180,99. Considerando que a parte tem proventos acima de R$ 9.000,00, aplica-se 10,5% sobre o total de R$9.000,00 e 14% sobre R$1.685,68 (excedente aos R$9.000,00), apurando-se que a contribuição deveria ser de R$ 1.18
0
,
99
(R$ 945,00 + R$ 23
5
,
99
),
valor este que corresponde exatamente ao que foi descontado, não havendo valores a serem restituídos neste período.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025